Tribunal: TJDFT
Processo: 0740077-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO. INCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE TRASNFERÊNCIA DE IMÓVEL. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO JÁ PROMOVIDA PELA SENTENÇA. NOVA MINORAÇÃO INCABÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO PROPORCIONAL. DISTRIBUIÇÃO ADEQUADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido do recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença e o motivo do seu pedido ser merecedor de novo julgamento. Verificada a impugnação específica dos fundamentos da sentença, não há violação à dialeticidade.
2. À luz dos princípios da autonomia da vontade e da liberdade contratual, as partes contendoras estabeleceram a obrigação de transferência de um imóvel de propriedade do autor, não tendo a requerida adimplido os termos avençados.
3. Diante do inadimplemento contratual, cabível a multa contratual correspondente. Considerando-se que a julgadora de primeiro grau já promoveu a redução da aludida multa, de modo a afastar sua onerosidade excessiva, à luz do que dispõe o artigo 413 do Código Civil, incabível nova minoração, pois o valor estabelecido na sentença mostrou razoável e proporcional, diante das peculiaridades do caso concreto.
4. De acordo com o art. 86, caput, do CPC, se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos entre eles os honorários e as despesas.
5. A distribuição da sucumbência deve observar o quantitativo dos pedidos formulados e acolhidos. Assim, correta a distribuição proporcional e equivalente das despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes estabelecidos na sentença (1/3 a cargo do autor e 2/3 a cargo da ré).
6. Sem a comprovação de que o recurso foi interposto com fim protelatório, e não configurada qualquer das condutas descritas no rol previsto no art. 80 do CPC, não restou demonstrada a prática de litigância de má-fé.
7. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.